Tribunal: TJES
Processo: 0000652-28.2019.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Concessão; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000652-28.2019.8.08.0042
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOSE VANILDO KOPPE
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais com repercussão efetiva no julgado.

Nesse cenário, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Fincadas essas premissas, extrai-se que, no julgamento da apelação interposta pela embargante, a motivação do voto condutor se alicerçou no reconhecimento do vínculo entre o embargado e a segurada, devidamente reconhecido ação de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
nº 0000333-65.2016.8.08.0042, da qual adveio coisa julgada material.

Por sua vez, a recorrente afirma que “
a corte judiciária não se pronunciou acerca dos fundamentos da r. sentença acoimada
” (Id. 2776899).

Ao revés, a tese recursal reproduz o argumentado ventilado em sede de apelação, qual seja a ausência de prova cabal e convincente acerca da existência de união estável entre os companheiros.

Sob esse prisma, o embargante insiste em defender a inexistência de cumprimento dos requisitos legais junto à autarquia, para processamento e análise do pedido de concessão do benefício por parte da Comissão de Justificação Administrativa, devido à ausência de demonstração robusta acerca da convivência pública do ex-casal.

Entretanto,
fora devidamente esclarecido pelo acórdão objurgado os fundamentos utilizados para
acolhimento do pedido em 1ª instância
,
o que pode ser compreendido com singela leitura, como subsegue:

(...)

Fincadas essas premissas, o vínculo afetivo entre o apelado e a servidora restou devidamente reconhecido nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
nº 0000333-65.2016.8.08.0042, da qual adveio coisa julgada material, produzindo efeitos extraprocessuais que habilitariam,
prima facie
, o recebimento da pensão previdenciária pretendido na ação originária.

Lado outro, importante salientar o limite subjetivo da coisa julgada material, que, nos termos do artigo 506

do CPC, não pode prejudicar terceiros que não participaram da lide.

Desse modo, a entidade previdenciária,
a priori
, não poderia ser afetada pelos efeitos da sentença que reputa equivocada, haja vista não ter sido parte no processo que reconhecera o vínculo em questão.

Entretanto, subsistindo dúvidas sobre o estado civil da segurada, cabe ao instituto recorrente o ônus de comprovar a inexistência do vínculo.

Nesse sentido trilha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE TIO E SOBRINHA. SENTENÇA EM JUÍZO DE FAMÍLIA. EFEITOS RELATIVOS AO ENTE PREVIDENCIÁRIO QUE NÃO FOI PARTE NA AÇÃO DECLARATÓRIA. RESPEITO AO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CONTROVÉRSIA FÁTICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão que negou o direito à pensão por morte de tio em favor da sobrinha por estar provada a simulação da relação conjugal.2. O ora recorrido (PREVI-RIO), ao receber a documentação ora acostada aos autos e a sentença judicial de reconhecimento de união estável exarada no Juízo de Família (que foi proposta já contra o espólio), efetuou instrução probatória administrativa e constatou a inexistência da relação jurídica conjugal (fls. 376-378/e-STJ).
3. A jurisprudência do STJ é em sentido contrário à tese de que a sentença exarada sem a participação no polo passivo do ente previdenciário tenha eficácia probatória plena.
4. São exemplificativos os casos de sentença trabalhista que reconhece tempo de serviço e de
decisão judicial de Vara de Família que declara vínculo conjugal (o caso dos autos), situações em que o título judicial declaratório tem eficácia, mas sujeito a contraditório pelo ente previdenciário, se este não fez parte da relação jurídico-processual originária, na pretensão administrativa ou judicial de concessão do benefício previdenciário.
Dessume-se essa compreensão de vários julgados do STJ, entre os quais: RCD no AREsp 886.650/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.5.2016; AgRg no REsp 1.532.661/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12.8.2015; AgRg no AREsp 437.994/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 12.3.2015; REsp 1.427.988/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 9.4.2014; REsp 1.401.565/MG, Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ Acórdão Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 30.4.2014.
5. Assim, a decisão trabalhista que declara vínculo laboral é considerada, no Regime Geral de Previdência Social, início de prova material na ação previdenciária, estando, pois, sujeita ao contraditório do ente previdenciário na ação própria. (...) (RMS 48.257/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 10/10/2016)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (...) PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PRETENSÃO DE COMPANHEIRA DE HABILITAÇÃO JUNTO À AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA RÉ COMO BENEFICIÁRIA EXCLUSIVA DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA DEIXADA POR EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, FALECIDO EM 1991, BEM COMO DE RECEBIMENTO DE TODOS OS VALORES SUPOSTAMENTE DEVIDOS DESDE A MORTE DO INSTITUIDOR. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. NEGATIVA DA ENTIDADE RÉ NA VIA ADMINISTRATIVA. PENSÃO ATUALMENTE RECEBIDA APENAS POR FILHA SOLTEIRA DO EX-SERVIDOR, CITADA POR EDITAL. PROCEDÊNCIA. APELO FAZENDÁRIO BUSCANDO A REFORMA INTEGRAL DO JULGADO. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA EXCLUSÃO DE SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ATRASADOS. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA JUDICIALMENTE QUE HABILITA A PARTE AUTORA AO RECEBIMENTO DA PENSÃO PREVIDENCIÁRIA PRETENDIDA, MAS NÃO NA SUA INTEGRALIDADE, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE OUTRA BENEFICIÁRIA DE MESMA ESTIRPE COM QUEM CONCORRE, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 285/1979, NA REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO EX-SERVIDOR. DEMAIS REQUISITOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. VALORES DEVIDOS SOMENTE A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO E PROMOÇÃO DE AJUSTE EM REMESSA NECESSÁRIA. Na espécie, pretende a parte autora, companheira com quem o ex-servidor público estadual instituidor da pensão conviveu em união estável, assim declarado por decisão judicial transitada em julgado, a sua habilitação junto à autarquia previdenciária ré como exclusiva beneficiária da referida pensão previdenciária, uma vez que teve seu pedido negado na via administrativa.
Com efeito, a jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a sentença exarada no juízo de família em casos de reconhecimento de união estável, sem a participação no polo passivo da entidade previdenciária, não possui eficácia probatória plena, estando sujeita ao contraditório. Entretanto, cabe às entidades previdenciárias, rés em demandas como a presente, desconstituírem a citada decisão
,
demonstrando a inexistência da união estável, o que não ocorreu na presente hipótese.
Assim, comprovada a união estável, a dependência econômica se presume nos termos da legislação de regência, qual seja, Lei Estadual nº 285/1979, artigo 29, §§ 2º e 3º, na redação que lhe conferiu a Lei Estadual nº 1.488/1989, vigente à época da morte do ex-servidor (1991) e, portanto, aplicável ao caso. Neste cenário processual, revela-se devido o pagamento de pensão por morte à parte autora, mas não na proporção por ela pleiteado, diante da existência de outra beneficiária de mesma estirpe com quem concorre (filha solteira do ex-servidor), na forma do artigo 29, I, e § 4º, da Lei Estadual nº 285/1979, na redação que lhe conferiu a Lei Estadual nº 1.488/1989, vigente à época da morte do ex-servidor e, portanto, aplicável ao caso, devendo cada receber o percentual de 50% (cinquenta por cento). (...) (STJ - AREsp: 2034649 RJ 2021/0377678-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 12/04/2022).

In casu
, o apelante se limitou a afirmar que inexiste robustez probatória acerca da convivência pública, contínua e duradoura entre a segurada e o beneficiário devido à ausência de prova testemunhal, argumento que não é capaz de infirmar a conclusão da sentença constitutiva.

Ademais, extrai-se que os descendentes da falecida, requeridos na ação supramencionada, reconheceram expressamente a convivência, como se vê da audiência de fls. 24/25.

(...)

Nesse cenário, observa-se que o
decisum
não incorreu em omissão, haja vista a existência de lógica entre as premissas e a conclusão explanadas, bem como fundamentação clara e em consonância com o contexto fático e processual da ação originária.

Com efeito, não subsiste vício capaz de ensejar o acolhimento dos presentes aclaratórios, os quais exigem fundamentação vinculada, de modo que os argumentos apresentados pela embargante manifestam, na verdade, mero inconformismo com a decisão objurgada.

Ora, se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste Sodalício:

PROCESSO CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES MATÉRIA ENFRENTADA EXAUSTIVAMENTE RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.
(...)
Com relação ao vício da omissão, as supostas omissões não passaram despercebidas pelos julgadores, razão pela qual aparecem como mero inconformismo com o resultado do julgamento.
(...)

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024130357494, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 31/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TEMA 1093. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil. 2. Ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração. (...)
2. Ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração. 3. A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, 3a Turma, Edcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, em 27/06/2017), o que evidentemente não é o caso. 4. Em que pese o esforço do embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte para com o resultado da análise de primitivo apelo. 5. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. 6. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral do acórdão guerreado
.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024200035772, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais com repercussão efetiva no julgado.

2)
O
decisum
objurgado não incorreu em contradição, omissão e/ou obscuridade, haja vista a existência de lógica entre as premissas e a conclusão explanadas, bem como fundamentação clara e em consonância com o contexto fático e processual da ação originária.

3)
O mero inconformismo não é suficiente para ensejar o provimento dos embargos de declaração, cabendo à parte irresignada a interposição do recurso cabível. Precedentes TJES.

4)
Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.